Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. REITERADO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em autos de cumprimento de sentença de alimentos que, por reiterado inadimplemento, decretou a prisão civil do devedor pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até que pague os alimentos devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se o decreto prisional observou o limite temporal das prestações alimentares passíveis de cobrança pelo rito coercitivo; (ii) perquirir se as alegadas dificuldades financeiras do devedor configuram impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação alimentar, capaz de obstar a medida prisional; e (iii) aferir a proporcionalidade da prisão civil diante do comportamento contumaz do devedor e da possibilidade de outras medidas menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
4. A prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação (CPC, art. 528, §3o).
5. Na espécie, como o decreto de prisão abrange somente prestações alimentares vencidas nos três últimos meses anteriores ao cumprimento de sentença, não há se falar em desrespeito ao limite temporal previsto no parágrafo 7o do art. 528 do CPC e, por consequência, ilegalidade na constrição cautelar.
6. Além de os pagamentos parciais (1/3 do valor correto) realizados em fevereiro/24 e maio/24 se referirem a débitos de 2023 (setembro, novembro e dezembro), sem qualquer impacto benéfico na presente execução, o comportamento do recorrente evidencia sua contumácia no descumprimento das ordens judiciais, bem como descaso com a justiça e com os deveres intrínsecos ao poder familiar.
7. Assim, como o devedor teve diversas oportunidades de quitar o débito sem que fosse necessária a medida extrema de ser privado de sua liberdade, optando, todavia, por se manter inerte, não há se falar em desproporcionalidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A prisão civil por dívida alimentar constitui medida coercitiva legítima para o adimplemento da obrigação, abrangendo as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, em conformidade com o art. 528, §7o, do CPC e a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “A mera alegação de dificuldades financeiras não tem o condão de configurar impossibilidade absoluta de pagamento do débito alimentar, sendo ônus do devedor a comprovação cabal de tal circunstância e, se for o caso, a discussão da capacidade econômica em ação revisional própria”. 3. “O comportamento contumaz do devedor no descumprimento das ordens judiciais e sua inércia em adimplir o débito, mesmo após diversas oportunidades concedidas, afasta a alegação de desproporcionalidade da medida prisional."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/88): art. 5o, inciso LXVII; art. 93, inciso IX; Código de Processo Civil (CPC): art. 11; art. 528, §2o; art. 528, §3o; art. 528, §7o; Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73): art. 733, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ): Súmula 309; Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Ato Normativo 0007574-69.2021.2.00.0000; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); Acórdão 1641772, 07234214020228070000, Relator: Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2022, publicado no DJE em 29/11/2022; Acórdão 1664841, 07418245720228070000, Relator: Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, publicado no DJE em 7/3/2023; Acórdão 1662447, 07342966920228070000, Relator: Desembargador ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 1/2/2023, publicado no DJE em 7/3/2023; Acórdão 1648915, 07314022320228070000, Relator: Desembargador ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, julgado em 1/12/2022, publicado no PJe em 16/12/2022.